Tribunal: STF
Processo: HC 91514
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. "Operação Navalha". Inquérito no 544/BA,
   do Superior Tribunal de Justiça. 2. Alegações de falta de
   fundamentação do decreto de prisão preventiva e de ofensa ao
   direito constitucional do paciente permanecer em silêncio (CF,
   art. 5º, inciso LXIII e CPP, art. 186). 3. Decreto prisional
   fundamentado em supostas conveniência da instrução criminal e
   garantia da ordem pública e econômica. 4. Segundo a
   jurisprudência do STF, não basta a mera explicitação textual dos
   requisitos previstos pelo art. 312 do CPP, mas é indispensável a
   indicação de elementos concretos que demonstrem a necessidade da
   segregação preventiva. Precedentes. 5. A prisão preventiva é
   medida excepcional que demanda a explicitação de fundamentos
   consistentes e individualizados com relação a cada um dos
   cidadãos investigados (CF, arts. 93, IX e 5º, XLVI). 6. A
   existência de indícios de autoria e materialidade, por si só, não
   justifica a decretação de prisão preventiva. 7. A boa aplicação
   dos direitos fundamentais de caráter processual, principalmente a
   proteção judicial efetiva, permite distinguir o Estado de Direito
   do Estado Policial. 8. Na medida em que o silêncio corresponde a
   garantia fundamental intrínseca do direito constitucional de
   defesa, a mera recusa de manifestação por parte do paciente não
   pode ser interpretada em seu desfavor para fins de decretação de
   prisão preventiva. 9. Não se justifica a prisão para a mera
   finalidade de obtenção de depoimento. 10. Ausência de correlação
   entre os elementos apontados pela prisão preventiva no que
   concerne ao risco de continuidade da prática de delitos em razão
   da iminência de liberação de recursos do Programa de Aceleração
   do Crescimento (PAC). 11. Motivação insuficiente. 12. Ordem
   deferida para revogar a prisão preventiva decretada em face do
   paciente.